Tribunal: TJDFT
Processo: 0746852-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Prisão preventiva. Homicídio qualificado. Fatos ocorridos há quase trinta anos. Paciente idoso. Não reiteração delitiva. Substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Prescrição da pretensão punitiva.
1 - Não apreciada a alegada prescrição da pretensão punitiva pelo juiz de origem, seu exame pelo Tribunal importa em supressão de instância.
2 – Se inexistem fatos concretos a indicar que solto o paciente - com 70 anos, idoso, primário e sem antecedentes, com residência fixa e morando com a família – voltará a cometer crimes ou intimidará testemunhas, recomenda-se sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão, que se mostram suficientes.
3 - Ordem concedida.